Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744807-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MODAL S.A. APELADO: JOSE GILNEY MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Apelado Reconvinte no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de preparo, consoante alegado em sede de contrrazões no ID 38108087. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator